Tribunal: TJES
Processo: 0000199-16.2025.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Leve; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000199-16.2025.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SENDERSON DE ALMEIDA CORREA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000199-16.2025.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SENDERSON DE ALMEIDA CORREA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. REGIME INICIAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. ACOLHIDOS PARCIALMENTE, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

1. O réu, SENDERSON DE ALMEIDA CORREA, condenado por lesão corporal no âmbito da violência doméstica (art. 129, §13º, do CP) à pena de 3 (três) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, opôs Embargos de Declaração contra o acórdão que negou provimento à sua Apelação. O pedido principal dos embargos consistia no reconhecimento de omissão no julgado por não ter analisado o pleito defensivo de fixação do regime inicial aberto, buscando a concessão de efeitos infringentes para a alteração do regime.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) Saber se o acórdão que manteve a condenação em regime semiaberto, mas não analisou de forma expressa a tese de regime mais brando (aberto) na Apelação, padece de omissão a ser sanada via Embargos de Declaração, e (ii) Saber se, mesmo com pena inferior a 4 (quatro) anos e a primariedade do réu, é legítima a fixação do regime inicial semiaberto (art. 33, §3º, do CP) quando a pena-base é estabelecida acima do mínimo legal em razão da valoração negativa de circunstâncias judiciais (art. 59 do CP).

III. Razões de decidir

3. Reconhecimento da Omissão para Integração: A omissão é reconhecida e acolhida apenas para integrar o Acórdão com a expressa fundamentação sobre a escolha do regime inicial, satisfazendo o requisito de prequestionamento da matéria.

4. Manutenção do Regime Semiaberto: É mantida a fixação do regime inicial semiaberto (art. 33, §3º, do CP) pois, a despeito do
quantum
de pena, a decisão de primeiro grau — ratificada pelo Acórdão — estabeleceu a pena-base acima do mínimo legal, com base em elementos concretos e desfavoráveis na dosimetria, notadamente a culpabilidade exacerbada e os motivos do crime (sentimento de posse), o que afasta o direito subjetivo ao regime mais brando (aberto).

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de Declaração Acolhidos Parcialmente, Negando-se Efeitos Infringentes.

Tese: O acolhimento parcial dos Embargos de Declaração para sanar omissão e integrar o julgado não implica alteração do mérito, devendo ser mantida a sentença na integralidade, pois a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis justifica a fixação de regime prisional mais gravoso (semiaberto), nos termos do art. 33, §3º, do Código Penal.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000199-16.2025.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SENDERSON DE ALMEIDA CORREA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Como relatado, versam os autos sobre embargos de declaração opostos por
SENDERSON DE ALMEIDA CORREA,
em face do acórdão que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso, consoante a ementa que ficou assim redigida:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. REVISÃO. INVIABILIDADE. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO. CUSTAS PROCESSUAIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta por Senderson de Almeida Correa contra a sentença que o condenou pelo crime de lesão corporal (art. 129, §13, do Código Penal), no contexto da Lei Maria da Penha. O apelante foi condenado à pena de 3 (três) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime semiaberto, além do pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, a aplicação da teoria da perda de uma chance probatória e, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena e o afastamento da reparação por danos morais.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se a condenação por lesão corporal no âmbito doméstico deve ser mantida, considerando a suficiência das provas apresentadas; (ii) se a ausência de exploração de todas as possíveis provas, como oitiva de testemunhas oculares e imagens de câmeras de segurança, justifica a aplicação da teoria da perda de uma chance probatória; (iii) se as circunstâncias judiciais da culpabilidade e dos motivos foram valoradas de forma idônea na dosimetria da pena; (iv) se o valor fixado a título de reparação por danos morais deve ser afastado ou reduzido, por suposta ausência de prova e capacidade financeira do réu; e (v) se a isenção de custas processuais pode ser analisada em sede de apelação.

III. Razões de decidir

3. A materialidade e a autoria delitiva foram devidamente comprovadas pelo prontuário médico e pela confissão extrajudicial do réu, que se harmonizam com a palavra da vítima e o depoimento do policial militar.

4. A teoria da perda de uma chance probatória não se aplica ao caso, pois o conjunto probatório já existente se mostra robusto e suficiente para embasar a condenação, cumprindo o ônus da acusação.

5. A dosimetria da pena está correta, uma vez que a culpabilidade e os motivos do crime foram valorados com base em elementos concretos, como a necessidade de sutura da vítima após a agressão e o sentimento de posse do réu.

6. A condenação por danos morais está amparada pela legislação e jurisprudência, especialmente a do Superior Tribunal de Justiça (Tema 983), que permite a fixação de valor indenizatório, mesmo sem instrução probatória específica, desde que haja pedido expresso na denúncia. O valor fixado é razoável e proporcional.

7. A análise sobre a isenção de custas processuais compete ao Juízo da Execução Penal.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

O embargante, no id. 16771575, sustenta que o acórdão ora embargado incorreu em vício de omissão.

Pois bem.

1. Do Cabimento e da Omissão (Acolhimento Parcial)

Os Embargos de Declaração, conforme dispõem os artigos 619 e 620 do Código de Processo Penal, prestam-se a integrar a decisão judicial quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

A despeito da Procuradoria de Justiça opinar pela inexistência de vício, sob o argumento de que a matéria do regime prisional foi implicitamente mantida, ao ser negado provimento ao recurso, entendo que a omissão deve ser reconhecida.

A defesa pleiteou expressamente, em seus pedidos de Apelação, a fixação do regime aberto.

O Acórdão objurgado, ao desprover o recurso, manteve a sentença em sua integralidade, que havia estabelecido o regime semiaberto.

Contudo, não houve no voto condutor, explicitamente, o enfrentamento da tese defensiva do regime mais brando, nos termos do art. 33, § 2º, "c", do Código Penal.

Embora o
decisum
tenha mantido as circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade e motivos) que justificam
per se
o regime mais gravoso, a ausência de manifestação direta sobre o pleito específico da defesa pode, de fato, inviabilizar o adequado prequestionamento.

Desse modo, acolho os presentes Embargos de Declaração apenas para reconhecer a omissão e, via de consequência, integrar o Acórdão com a devida fundamentação sobre a manutenção do regime inicial de cumprimento de pena.

2. Da Tese Defensiva: Regime Inicial de Cumprimento de Pena (Refutação)

A defesa busca a fixação do regime inicial aberto, com base no
quantum
da pena (3 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão) e na primariedade do réu, nos termos do art. 33, § 2º, "c", do Código Penal.

Embora o regime aberto seja a regra para o réu primário cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, tal regra não é absoluta.

A fixação do regime prisional deve observar, além do
quantum
da pena, a análise das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, conforme expressamente determina o art. 33, §3º, do mesmo diploma legal.

No caso dos autos, a pena-base foi estabelecida acima do mínimo legal em razão da valoração negativa de duas circunstâncias judiciais:

Culpabilidade Exacerbada: Reconhecida pela extrema gravidade da conduta, que resultou em traumatismo na cabeça, necessidade de sutura no supercílio e perda de consciência da vítima por aproximadamente 20 minutos. Foi, ainda, ressaltado o caráter de conduta reiterada por parte do apelante. Tais elementos extrapolam o tipo penal de lesão corporal simples e justificam a maior reprovação.

Motivos do Crime: Consubstanciados no "perigoso sentimento de posse sobre a Ofendida", por não se conformar com o término do relacionamento amoroso.

Havendo a valoração negativa de circunstâncias judiciais, a jurisprudência pátria, consolidada no Superior Tribunal de Justiça (STJ), é pacífica no sentido de que se justifica a imposição de regime prisional mais gravoso do que o permitido pela pena aplicada.

Nesse diapasão, é legal e devidamente fundamentada a manutenção do regime semiaberto, nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal, ante a fixação da pena-base acima do mínimo legal e a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Inexiste, portanto, qualquer ilegalidade na manutenção do regime semiaberto.

3. Do Prequestionamento

Reconhecida a omissão e promovida a integração do julgado com a análise explícita e fundamentada do regime inicial de cumprimento de pena, resta a matéria devidamente prequestionada, atendendo ao pleito defensivo.

4. Dispositivo

Diante do exposto, voto no sentido de CONHECER os Embargos de Declaração e ACOLHÊ-LOS PARCIALMENTE, para o fim único de sanar a omissão, integrando o Acórdão com a expressa fundamentação da manutenção do regime inicial de cumprimento de pena.

Contudo, NEGO EFEITOS INFRINGENTES aos presentes embargos, mantendo-se INTEGRALMENTE o Acórdão objurgado, que desproveu a Apelação Criminal, e, por via de consequência, manteve a sentença de primeiro grau, inclusive quanto à fixação do regime inicial SEMIABERTO, para o cumprimento da pena.

É como voto.

*Este texto foi redigido com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
dos Embargos de Declaração e
ACOLHÊ-LOS PARCIALMENTE.